Tribunal: CARF
Processo: 10140.722125/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722125/2014-57
ACÓRDÃO
2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCEITO COMERCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2012
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do artigo 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no artigo 6o da Lei no 9.258, de 1997.
Para que seja atribuída a responsabilidade ao adquirente da produção rural
de pessoa física devidas ao SENAR, faz-se necessário lei em sentido estrito.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ILÍCITO. DESNECESSIDADE.
Caracteriza-se grupo econômico a atuação coordenada de empresas
relacionadas com o fato gerador, prescindível a ocorrência de ilícito para
sua configuração.
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 04/11/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS. OBRIGATORIEDADE.
CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento
relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou apresentar
documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação
verdadeira.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso Voluntário para exonerar o lançamento tributário relativo ao SENAR e a sua
multa proporcional.
Sala de Sessões, em 8 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator), Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a]integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 16-69.820 (fls. 136 a 162)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio de dois autos de
infração:
AI – DEBCAD no 51.047.932-4, referente à contribuição devida ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), incidente sobre a comercialização da
produção rural, na alíquota de 0,2%, a que o adquirente na qualidade de sub-
rogado, se obrigava por força do artigo 6o da Lei no 9.528, de 10.12.1997, na
redação dada pela Lei 10.256, de 09.07.2001, combinado com os artigos 30, IV da
Lei 8.212, de 24.07.1991 e Lei 8.315, de 23.12.1991. O valor da contribuição
apurada foi de R$ 318.813,76 (trezentos e dezoito mil, oitocentos e treze reais, e
setenta e seis centavos), que somado aos juros e multa de ofício de 150%,
resultou no valor total de R$ 880.300,68 (oitocentos e oitenta mil, trezentos reais,
e sessenta e oito centavos), na data de sua lavratura (04.11.2014).
AI – DEBCAD no 51.047.933-2, aplicado em razão de deixar o sujeito passivo de
exibir qualquer livro relacionado com as contribuições previstas na Lei no 8.212,
de 21.07.1991, conforme previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o da referida Lei, com
redação da MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei no 11.941, de 27.05.2009.
A multa aplicada tomou por base o valor da Portaria MF no 19, de 10.01.2014,
elevada em três vezes, conforme artigo 292, II, do Decreto no 3.048, de
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
3
06.05.1999, totalizando R$ 54.385,29 (cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta
e cinco reais, e oitenta e nove centavos).
No curso da ação fiscal, iniciada em 21.08.2013, o sujeito passivo foi intimado para
apresentar esclarecimentos por escrito da ausência de declaração e recolhimento de contribuições
devidas por sub-rogação, referente a aquisição de produção rural de pessoas físicas, no montante
de R$ 159.405.875,02 (cento e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e cinco mil, oitocentos e
setenta e cinco reais, e dois centavos), no período compreendido entre 01.11.2010 a 31.12.2012,
além de exibir Contrato Social e Alterações, e dos Livros Diário e Razão.
Após solicitar a prorrogação do prazo em 60 dias para a exibição dos livros
contábeis, informou à autoridade fiscal que os erros foram sanados e as GFIP do período em
questão foram devidamente retificadas (fls. 09), indicando o Sr. JONSTON CHAVES MARTINS para
acompanhar a auditoria fiscal.
Ao cabo do procedimento fiscal, além dos autos de infração deste processo, por
meio do DEBCAD no 51.047.925-1, houve o lançamento das contribuições devidas à seguridade
social, controladas no Processo Administrativo no 10140.720219/2014-91. Termo de
Encerramento cientificado ao sujeito passivo em 14.11.2014.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com as autuações em tela, das quais foi cientificada em 14/11/2014
(fls. 86, 94 e 129), a empresa CONCEITO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA. – EPP
apresentou, em 12/12/2014 (fls. 126, 127 e 128), a impugnação de fls. 103 a 123 – relativas aos
Autos de Infração DEBCAD n.o 51.047.925-1, 51.047.932-4 e 51.047.933-2, integrantes dos
processos administrativos n.o 10140.722125/2014-57 e 10140.720219/2014-91 – com
documentos anexos às fls. 124 a 126 (cópias de Contrato de Constituição de Sociedade Empresária
Ltda., de 19/08/2010, e de envelope), pugnando por sua tempestividade, e deduzindo, em sua
defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Da contribuição social rural:
Relata, aqui, a impugnante que exerceria atividade comercial de compra e venda de
cereais, possuindo, entre seus parceiros comerciais (fornecedores e clientes), filiados a sindicatos
e outras entidades classistas, como, por exemplo APROSOJA e FAMASUL, que possuiriam liminar
para não recolhimento do FUNRURAL, ou buscariam na justiça a declaração de
inconstitucionalidade do tributo correspondente ao recolhimento de 2,1% sobre o valor da
comercialização da produção, e o direito de se isentarem do pagamento do FUNRURAL.
Observa que não teria feito efetivamente a retenção do imposto, como fariam
prova os documentos apresentados a fiscalização, e que não poderia ser apenada pelo imposto
que não estaria em seu poder e que teria a inconstitucionalidade declarada pelo STF.
Esclarece, ainda, que os parceiros comerciais (fornecedores) não exerceriam suas
atividades em regime de economia familiar, sendo que, após entendimento firmado pelo STF, de
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
4
que o recolhimento seria inconstitucional, teriam deixado de efetuar o pagamento referente ao
FUNRURAL, calculado pelo resultado da comercialização de seus produtos rurais, porque esta
contribuição padeceria de vícios de legalidade e inconstitucionalidade, à luz da legislação brasileira
vigente.
Menciona que a contribuição social rural se mostraria uma nova fonte de custeio da
seguridade social, que deveria, por imposição constitucional, ter sido criada por Lei
Complementar, e que o FUNRURAL estaria sendo exigido com base em Lei Ordinária, o que
redundaria em afronta aos artigos 195, parágrafo 4° e 154, I, ambos da Constituição Federal.
Informa que, tendo sido tal prática considerada inconstitucional e havendo
entendimento pacificado no STJ e no STF, confirmando a decisão ocorrida no dia 17/03/2011, o
Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração propostos pela União, no caso do
Recurso Extraordinário n.o 363.852, do Frigorífico Mataboi (MG), relativo à decisão de
inconstitucionalidade sobre a obrigatoriedade do recolhimento, pelo frigorífico, da contribuição
do FUNRURAL, descontada dos seus fornecedores, e que, com a decisão, o STF teria colocado fim
na discussão sobre o FUNRURAL, abrindo novas perspectivas para ações semelhantes.
Assevera
que
a
ABRAFIGO
teria
impetrado
ADI
–
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade sobre o mesmo assunto, que aguardaria decisão da corte maior.
Explica que, em 02/2010, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já havia declarado
a inconstitucionalidade do artigo 1° da Lei n.o 8.540/92, que tinha instituído o recolhimento da
contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), sobre a receita bruta
da comercialização da produção rural dos produtores, pessoas físicas, mas que a União teria
recorrido, sendo que a decisão teria saído no dia 17/03/2011, no sentido de estar extinta a
contribuição em exame, devendo-se deixar de exigir das empresas sub-rogadas a obrigação de
reter e recolher a referida contribuição.
E afirma que, sendo empresa com atividade que se assemelha à atividade da
empresa MATABOI, adquirindo a produção rural de produtores rurais, teria seguido a diretriz da
decisão do STF, e desde então teria deixado de reter e recolher a contribuição.
Menciona, aqui, a empresa, que a Constituição da República de 1988 teria
estabelecido a tributação incidente sobre a comercialização da produção rural, para os casos de
economia familiar, conforme o artigo 195, parágrafo 8o, e que, por isso, a Lei n.o 8.212/91
originariamente determinava que apenas os segurados especiais, o produtor rural individual, sem
empregados, ou que exercesse atividade rural em regime de economia familiar, passariam a
contribuir de forma diversa, mediante a aplicação de uma alíquota sobre a comercialização da
produção.
Explica que, todavia, com a edição das Leis n.o 8.540/92, 9.528/97 e 10.256/01, que
alteraram a redação do artigo 25 da Lei n.o 8.212/91, teria se passado a exigir tanto do
empregador rural pessoa física, como do segurado especial, a contribuição com base no valor da
venda da produção rural.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
5
Alega que esse modelo previdenciário trazido pela atual redação do artigo 25 da Lei
n.o 8.212/91, introduzida pela Lei n.o 10.256/01 e demais dispositivos mencionados, não se
amoldaria aos preceitos constitucionais dos artigos 195, parágrafo 4° e 154, I.
Salienta que a contribuição que viria sendo cobrada a título de FUNRURAL, seria
uma contribuição criada sobre uma nova base de cálculo, distinta do faturamento e da receita,
que somente poderia ser instituída por Lei Complementar, demonstrando assim sua
inconstitucionalidade.
E lembra que o Supremo Tribunal Federal já teria apontado a inconstitucionalidade
da lei, conforme decisão do R.E. n.o 363.852, datada de 03/02/2010, e confirmado, na decisão de
17/03/2011, no sentido de que teria havido a criação de uma nova fonte de custeio da
Previdência.
Informa, aqui, a empresa, que o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural contava com recursos advindos de duas fontes: a contribuição do produtor rural sobre o
valor comercial dos produtos rurais, e a contribuição sobre a folha de salários.
Relata que, com a edição da Lei no 7.787/89 (art. 3, § 1o), teria sido suprimida a
contribuição sobre a folha de salários, prevista no inciso II do art. 15 da LC n.o 11/71.
Lembra que o PRORURAL era custeado por contribuição devida pelas empresas,
sobre a folha de salários, bem como pelo produtor rural, sobre o valor comercial dos produtos
rurais.
Explica que a edição da Lei 7.787/89 teria extinguido, apenas, a contribuição ao
PRORURAL relativa à folha de salários, substituindo a contribuição sobre a comercialização dos
produtos rurais (art. 15, II da LC n.o 11/71).
Assevera que a contribuição ao PRORURAL, instituída pela Lei Complementar n.o
11/71, teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, e que a edição da Lei n.o
7.787/89 teria substituído a alíquota fracionada de 18,2% pela alíquota única de 20%,
especificando, no art. 3o, parágrafo 1o, que a unificação implicava a extinção do PRORURAL, como
entidade isolada, a partir de 01/09/1989, sendo englobadas todas as empresas, entidades ou
órgãos a ela equiparados em uma só contribuição.
Afirma que, a partir dessa premissa, se teve a ideia de que os produtores rurais que
possuíssem empregados deixariam de contribuir para o FUNRURAL sobre a folha de salários, no
que diz respeito ao percentual de 2,4% do artigo 15 da Lei Complementar 11/71, para contribuir
de acordo com a Lei 7.787/89.
Destaca que a contribuição para FUNRURAL, sobre a folha de salários (inciso II do
art.15 da LC 11/71) teria restado devida pelas empresas até a vigência da Lei n.o 7.787/89, e que a
contribuição sobre os produtos agrícolas (inciso I) teria se tornado inexigível a partir de novembro
de 1991, com a unificação das fontes de custeio da Previdência Social pela Lei 8.213/91.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
6
Menciona que o Superior Tribunal de Justiça teria posição unânime a respeito da
extinção da contribuição ao FUNRURAL incidente sobre o valor comercial dos produtos rurais,
prevista no inciso I do art. 15 da LC 11/71, a qual teria se dado com a edição Lei 8.213/91.
Cita jurisprudência no sentido de corroborar sua argumentação.
Sustenta, assim, em suma, que não seriam devidas mais as alíquotas referentes ao
FUNRURAL (2,3% / 2,1%) e nem sobre o valor comercial dos produtos rurais, ambas previstas no
artigo 15 da Lei Complementar 11/71, tendo em vista que a primeira (inciso II do art. 15 da LC n.o
11/71) teria sido suprimida pelo art. 3o, § 1° da Lei 7.787/89, e que a segunda (inciso I do art. 15
da LC n.o 11/71) teria sido extinta com a edição da Lei n.o 8.213/91, em seu art.138.
Passa a tratar, então, do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal.
Salienta que teria sido julgado recentemente, no STF, em 03/02/2010, o Recurso
Extraordinário n.o 363.852, em que se teria discutido a incidência do FUNRURAL, sobre a
comercialização de produtos agrícolas, tendo em vista que o artigo 1o da Lei no 8.540/92, ao
modificar o artigo 25 da Lei 8.212/91, teria criado uma hipótese de contribuição social sobre a
receita bruta, equiparando os empregadores rurais a segurados especiais. Transcreve ementa e
decisão.
Segundo ela, restando evidente a inexigibilidade da contribuição, não poderia o
autor da ação ser compelido a fazer recolhimento declarado inconstitucional.
Discorre, então, sobre a repercussão geral, que teria tido sua criação com a emenda
Constitucional n.o 45/04, sendo o real significado da expressão delimitado com a edição da Lei n.o
11.418/06, que veio regulamentar o dispositivo constitucional que criou esse requisito de
admissibilidade ao Código de Processo Civil (CPC): art.543-A.
Nota que a lei preveria que caberia à Corte Suprema (prerrogativa exclusiva do STF)
verificar a ocorrência ou não do novo requisito da repercussão geral, conhecendo, ou não, do
Recurso Extraordinário interposto, e que a repercussão geral seria evidenciada quando a matéria
discutida nos autos trouxesse questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e
jurídico.
Ressalta que a cobrança ilegal de um tributo, de forma a desrespeitar a Constituição
Federal, afetaria não somente ao autor, mas sim a coletividade, e que a matéria discutida
possuiria inúmeros recursos aguardados julgamento no âmbito do STF, o que demonstraria a
existência de repercussão geral, fazendo menção ao § 1° do art.543-B do CPC.
Trata, em seguida, dos recursos repetitivos.
Afirma que teria sido instituído, com a Lei n.o 11.672, de 08/05/2008, o julgamento
uniforme de recursos repetitivos, no âmbito do Supremo Tribunal de Justiça, sendo incluído, para
tanto, o artigo 543-C ao Código de Processo Civil.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
7
Informa que tal artigo visaria analisar recurso em massa, tornando mais célere a
prestação jurisdicional, dispondo tal norma que, quando houvesse multiplicidade de recursos com
fundamento idêntico, caberia ao tribunal de origem admiti-los e encaminhá-los ao STJ, ficando
suspensos até que houvesse um pronunciamento sobre tal assunto.
Explica que, com a publicação, o entendimento estabelecido conforme a Lei dos
Recursos Repetitivos deveria ser aplicado para todos os demais processos com tese idêntica
suspensos no STJ, sendo que os processos já distribuídos seriam decididos pelos respectivos
relatores, e os processos ainda não distribuídos pelo presidente do STJ.
E menciona que os processos suspensos nos TJ’s e TRF’s poderiam ter dois destinos:
caso a decisão coincidisse com a orientação do STJ, o seguimento do recurso seria negado,
encerrando a questão; e, caso a decisão divergisse da orientação do STJ, seriam novamente
examinados pelo tribunal de origem, sendo que, se o Tribunal mantivesse a posição contrária ao
STJ, se deveria fazer a análise da admissibilidade do recurso especial.
Sustenta que, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, já teria analisado
recurso com fundamentação idêntica ao caso em tela, conforme acórdão anexo.
Lembra, ainda, sobre a questão de repercussão geral, que o Ministério da Fazenda
teria deliberado, por meio da Portaria MF n.o 586/2010, que o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) deveria, por meio de seis conselheiros, suspender todos os recursos
administrativos em trâmite que discutissem matérias reconhecidas pelo STF como de repercussão
geral, transcrevendo o seu artigo 62-A, que ainda estabeleceria que as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil, deveriam ser reproduzidas, pelos
conselheiros, no julgamento dos recursos, no âmbito do CARF.
Destaca, assim, que, até que o STF julgasse a matéria considerada como de
repercussão geral, os recursos que se encontrassem no CARF e que tratassem do mesmo tema
deveriam ficar suspensos, sendo que, após julgada a questão no STF, caberia ao CARF também
seguir tal posicionamento.
Salienta, ainda, que, sobre a questão da contribuição em debate, o STF já teria se
posicionado no sentido de que ela seria inconstitucional, sendo que, em 17/10/2013, o STF, no RE
596.177/RS, teria declarado novamente a inconstitucionalidade, agora em sede de repercussão
geral.
Afirma que, neste passo, seguindo a determinação da portaria supra, o CARF viria
decidindo no sentido da inexigibilidade da contribuição, conforme julgados carreados, em especial
o de n.o 11060.724029/2011-53, Acórdão 2803-002.920, de 21/02/2014, que transcreve.
Do grupo econômico / da solidariedade passiva:
Informa, aqui, a impugnante, que a autoridade fiscal teria sustentado e apontado,
no seu Relatório Fiscal do processo COMPROT 10140.720219/2014-91, que ela teria se associado a
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
8
outra empresa (LOCATELLI CEREAIS LTDA.), para, em conluio, sonegar a contribuição do
FUNRURAL, tendo sido identificado um suposto Grupo Econômico formado pelas seguintes
empresas e pessoas: CONCEITO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE CEREAIS LTDA. e LOCATELLI
CEREAIS LTDA.
Menciona que se alegaria, nos Relatórios de Fiscalização, que ela teria sido
constituída em 19/08/2010, com capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com quadro
societário composto por ADEMAR MARTINS DE SOUZA e JOSÉ FERREIRA FONSECA, e que os sócios
seriam pessoas simples, de baixo poder econômico, com pouca formação e desprovidos de
capacidade econômica e gerencial, tendo-se concluído que estas pessoas inseridas no contrato
social não seriam donos de fato nem administradores da sociedade, que a empresa, sem qualquer
estrutura organizacional e operacional, teria sido criada para dissimular negócios de terceiros,
sendo os sócios pessoas interpostas, e que, por isso, se justificaria a sujeição passiva de terceiros.
Afirma que, com base no levantamento das NF’s emitidas por ela, pela sua
movimentação bancária, e pelos comprovantes de pagamento, entre outros, além das
procurações emitidas, teria sido elaborada uma série de demonstrativos e gráficos, onde seriam
apontadas as empresas e pessoas do grupo econômico como as beneficiárias de um suposto
esquema fraudulento, constituído para sonegar e dissimular o pagamento de impostos.
Sustenta que nunca teria usado de tal artifício, que seria empresa do ramo de
comércio de cereais, e que, como era comum nesse ramo de negócio, usava e tinha parceiros
econômicos, que, em alguma etapa da compra e venda de cereais, seriam usados, ou por
possuírem capacidade física de armazenamento, ou por possuírem maior capacidade financeira
onde atuavam junto, por exemplo, na compra de cereais, ou por possuírem maior entrância no
mercado. E explica que, para isso, usava os meios legais disponíveis para fazer pagamentos, por
exemplo (cessão de crédito, endosso, aval etc.), para realizar suas compras, armazenagem,
pagamento de despesas operacionais, vendas e transferências financeiras.
Assevera que, sempre observando os princípios da livre mercancia e da livre
concorrência, e respeitando as leis, teria buscado associar-se em seus negócios de forma saudável,
para satisfazer seu objeto social, qual seja a compra e venda de cereais.
E destaca que tinha pretendido demonstrar, em sua impugnação, que não existia de
fato o grupo econômico e, consequentemente, a responsabilidade de terceiros, à luz do CTN e dos
dispositivos legais arrolados nos Autos de Infração.
Alega, aqui, a empresa, que atua no ramo de compra e venda de cereais in natura
(soja, milho, sorgo etc.), e que nunca fez e nem faz parte de nenhum grupo econômico,
mencionando que, embora tenha estrutura enxuta, possuía, à época dos fatos, estrutura
organizacional suficiente para realizar suas operações, adotando, para isso, a estratégia de
parcerias com empresas do mesmo ramo, nas regiões onde atuava.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
9
Explica que, com a empresa LOCATELLI, por exemplo, realizava compras e vendas
em conjunto, utilizando a estrutura física dessa, além da sua entrância no mercado local, o que
por si só não caracterizaria a composição de um Grupo Econômico.
Afirma que, como a Legislação Brasileira não caracterizaria, de forma explícita, o
conceito de Grupo Econômico, visto que uma linha muito tênue separaria lícito do ilícito em
relação à legalidade da estruturação dos Grupos Econômicos, em se tratando da responsabilidade
tributária, insistiria na tese de que nunca teria feito parte de aludido Grupo Econômico.
Faz referência, então, ao disposto no artigo 124 do Código Tributário Nacional
(CTN):
"Art. 124 - São solidariamente obrigadas: I – as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II – as
pessoas expressamente designadas por lei.".
Segundo ela, a comprovação do interesse comum no fato imponível, portanto, seria
o ponto crucial na constatação da solidariedade das empresas formadoras do Grupo Econômico,
pois a regra da independência da personalidade jurídica deveria prevalecer.
E, quanto ao inciso segundo, menciona que se deveria considerar que, embora o
legislador tivesse uma ampla discricionariedade para determinar o sujeito passivo, decorreria da
Constituição a necessidade de que este tivesse uma mínima relação com o fato gerador,
especialmente tratando-se de responsabilidade solidária.
Informa que, no mesmo sentido, mas caminhando por rota diferente, haveria a
possibilidade de responsabilização do Grupo Econômico pela dívida tributária de uma das
empresas formadoras, pela incidência da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica,
que exigiria, para a sua aplicação, a comprovação de fraude à lei ou confusão patrimonial, e
assevera que esta via estaria contida em cláusula de jurisdição, não sendo possível à autoridade
administrativa, por sua parcialidade, aplicar tal teoria.
E conclui que, enquanto na aplicação da Teoria da Desconsideração da
Personalidade Jurídica, a prova deveria recair sobre a confusão patrimonial entre as empresas do
Grupo, na imputação de responsabilidade do artigo 124, I do CTN, a questão se restringiria à
demonstração de interesse comum no fato imponível, não do ponto de vista econômico, mas do
ponto de vista jurídico, ou seja, a prática conjunta do fato gerador.
Destaca que, para definir o Grupo Econômico, se faria necessário considerar: a
existência de diversas pessoas jurídicas, unicidade de controle ou direção do grupo, sendo este o
norte aglutinador das empresas, e a atuação coordenada com o fito de maximizar os lucros do
grupo.
Para ela, se teria, por Grupo Econômico, um conjunto de empresas que atuariam,
sob controle e direção centralizados, de modo coordenado, para lograr êxito em seus objetos
sociais que, em regra, mas não necessariamente, seriam intimamente relacionados.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
10
Assevera que tais critérios não pareceriam estar presentes no caso, quais sejam:
diversas pessoas jurídicas, com unicidade de controle ou direção de uma ou mais pessoas ou
atuação coordenada, visto que possuía vários parceiros econômicos em diversas regiões.
Entende que, no caso de atos ilícitos, a própria regra que o taxaria como tal
cumulada com os incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional, seria suficiente para
eventual redirecionamento, e que, neste sentido, se teria a jurisprudência pátria, embora se
referindo à Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Menciona que, no que toca ao âmbito do Direito Tributário, a citada teoria seria
perfeitamente aplicável, devendo prevalecer sempre que a estrutura formal utilizada não
refletisse a realidade (simulação, abuso de forma, ausência do propósito negocial etc.) e
provocasse prejuízo ao Credor Fiscal, o que não ocorreria, no caso em tela.
Salienta que não descontava (de fato) do produtor a contribuição do FUNRURAL,
por entender esse indevido e inconstitucional, não restando caracterizada infração legal.
Afirma, quanto ao “modus operandi” de pagamento por exemplo, que modalidade
muito utilizada no ramo de comércio de cereais seria a cessão de crédito, procedimento previsto
no Código Civil, em seus artigos 299 a 303, sendo negócio jurídico onde o credor de uma
obrigação, chamado cedente, transferiria a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na
relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, chamado cedido.
Nota que a cessão de crédito se justificaria e se fundamentaria, para estimular a
circulação de riquezas, através da troca de títulos (cheques, duplicatas, notas promissórias,
títulos), não exigindo formalidade entre o novo e o velho credor, podendo até ser verbal, mas que,
para ter efeito contra terceiros, deveria ser feita por escrito.
E registra que seria muito comum, quando na compra, por ela, de um produto de
um determinado produtor, que houvesse a revenda da mercadoria para outra empresa, e que,
sendo credora dessa terceira, a autorizasse, via cessão de crédito, ao pagamento direto ao
produtor.
Segundo ela, considerando que, no Brasil, prevaleceria a Teoria Maior da
Desconsideração da Personalidade Jurídica, se exigiria a comprovação, pelo interessado, da prática
de ato com abuso à lei ou contrato social, ou da confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa
jurídica, entre pessoas jurídicas etc.
E informa que, neste caso específico, não vislumbraria a possibilidade de a
Autoridade Fiscal proceder à desconsideração da personalidade, de ofício, como órgão parcial que
é, devendo respeitar cláusula jurisdicional.
Para ela, considerando que uma das empresas tivesse mero interesse econômico no
fato gerador, mesmo estando sob o mesmo controle (que não é o caso) e a mesma direção, não
haveria responsabilização das demais formadoras do Grupo Econômico, fazendo referência a
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça quanto a este ponto.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
11
E conclui que, para a decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer,
seria necessário, das duas uma, ou comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma
delas no fato gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse econômico, mas a real
participação da pessoa jurídica naquele fato, o que não teria sido feito.
Entende que, se a empresa adota um modo legal, qual seja a cessão de crédito, para
pagamento do produtor, o mero fato da empresa compradora pagar diretamente ao produtor não
caracterizaria infração de lei, mas mero interesse econômico de todos os envolvidos no negócio.
Assevera que os efeitos práticos tanto da aplicação da Teoria da Desconsideração
da Personalidade Jurídica, quanto da imputação de responsabilidade solidária prevista no artigo
124 do CTN, seriam idênticos, tendo em vista que, nos dois casos, as empresas formadoras do
Grupo Econômico seriam responsáveis pela exação tributária, sendo que a diferença estaria no
esforço probatório que deveria ser efetuado, pelo Fisco, para que ocorresse a citada
corresponsabilização.
Da multa:
A impugnante questiona, também, a aplicação da multa qualificada, prevista no art.
35-A da Lei 8.212/91, afirmando que não teriam ocorrido as hipóteses ali elencadas, visto que não
teria retido a contribuição, por entender que seria indevida e inconstitucional.
Ressalta, também, que o fato de ter mais ou menos volume de negócios com uma
determinada empresa, por si só, não poderia ser caracterizado como conluio ou coisa que o valha,
mencionando que, se o negócio jurídico tivesse seus requisitos legais respeitados, se deveria levar
em conta o princípio da livre mercancia, da livre concorrência e as regras de mercado, segundo as
quais todos se guiam pela maior lucratividade.
Com relação ao AI DEBCAD 51.047.933-2, lembra que teria sido aplicada multa com
base na Lei 8.212 de 24/07/1991, artigos 92 e 102, e no Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999, art. 283, II, "j" e art. 373, e esclarece que o
levantamento fiscal teria se dado, conforme item 6.1 do Relatório Fiscal, com base nas Notas
Fiscais Eletrônicas (NFE), capturadas pelo Sistema Público de Escrituração Digital – SPED FISCAL,
que sempre estivera à disposição do Fisco, não havendo que se falar em omissão dos registros da
empresa.
Do pedido:
À vista de todo exposto, entendendo não subsistir o dever de reter e de recolher tal
imposto, e inexistir, de igual forma, a multa agravada, o Grupo Econômico e a Solidariedade
Passiva, bem como ter demonstrado a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer a
empresa seja acolhida a impugnação para, no fim, assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
A impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito tributário, cuja
ementa se reproduz abaixo.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
12
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/06/2011
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTORES PESSOAS FÍSICAS.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SENAR. SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
as contribuições por ele devidas, previstas no artigo 6o da Lei n.o 9.528/97, na
redação dada pela Lei n.o 10.256/2001, na qualidade de sub-rogada no
cumprimento dessas obrigações.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição
Federal ao Poder Judiciário.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO.
Caracteriza-se a existência de grupo econômico de fato, restando evidenciada,
pelo conjunto probatório, a atuação conjunta e coordenada das empresas
envolvidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado, pela
fiscalização, que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra em
qualquer das hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. EXIBIR DOCUMENTOS. OBRIGATORIEDADE.
Deixar a empresa de exibir qualquer livro ou documento relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social ou apresentar documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da
realidade ou que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação
previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário de fls. 171 a 198 nada inova, repisando os mesmos
argumentos trazidos na impugnação quanto a inconstitucionalidade de contribuição incidente
sobre a comercialização da produção rural reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a
inconformidade quanto a existência de grupo econômico, a aplicação de multa de ofício
qualificada e que nunca deixou de declarar seus livros fiscais que se encontram à disposição do
fisco.

Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
13
VOTO
Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O sujeito passivo tomou conhecimento do Acórdão de Impugnação em 17.08.2015,
apresentando Recurso Voluntário na data de 03.09.2015, sendo tempestivo e presente os demais
requisitos para sua admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em apertada síntese, a insurgência do sujeito passivo tem por fundamento a
inconstitucionalidade da contribuição sobre a comercialização de produção rural que teria sido
declarada inconstitucional no RE no 363.852, além da configuração de grupo econômico de fato
dada pela autoridade fiscal, bem como a qualificadora da multa de ofício e da multa por
descumprimento da obrigação acessória.
DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO SENAR
A fim de se bem delimitar o objeto, é importante mencionar que a contribuição
objeto do lançamento fiscal é aquela destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem (SENAR)
escorada no artigo 3o da Lei 10.256/2001, que alterou a redação do artigo 6o da Lei no 9.528/1997,
para determinar a aplicação da alíquota de 0,2% sobre a receita bruta da comercialização da
produção do empregador rural pessoa física e do segurado especial. E que, portanto, muito
embora recorrente não tenha questionado a fundamentação legal deste lançamento
propriamente dito, aponta a inconstitucionalidade da base de cálculo utilizada conforme decisão
no RE no 363.852.
Por fim, resta concluir que a argumentação do sujeito passivo sobre a
inconstitucionalidade declarada na RE no 363.852 apresentava efeitos apenas entre as partes, não
o autorizando a deixar de realizar a retenção e o recolhimento da contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural, até o momento em que esta matéria foi apreciada em
repercussão geral no RE no 596.177 (Tema 202), para as contribuições instituídas pelas Leis no
8.540/1992 e 9.582/1997, transitado em julgado em 09/12/2013.
Ora, a Súmula CARF no 150 é taxativa: “A inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham por fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Sem embargo da tese defendida pelo sujeito passivo, ela não se aplica ao caso
concreto por dois motivos: a) a inconstitucionalidade formal do Tema 202 somente tem
aplicabilidade à inovação trazida pelas Leis no 8.540/1992 e 9.582/1997, mas não à alteração
trazida pela Lei 10.256/2001, uma vez que esta última se encontra amparada na Emenda
Constitucional no 20/1998, cuja constitucionalidade restou firmada no Tema 669, também
apreciado em sede repercussão geral; b) a autorização constitucional para o SENAR consta do
artigo 240 da CF/1988 e não no artigo 195 da Carta Magna.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
14
Pois bem, abaixo cola-se a ementa proferida no RE no 718.874, paradigma ao Tema
669 que concluiu pela constitucionalidade da incidência da contribuição do empregador rural
sobre a receita bruta da comercialização de sua produção, em substituição da contribuição
incidente sobre a folha de salários, transitado em julgado em 21.09.2018.
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE
DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos
para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico,
entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as
demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei
8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição,
com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC
20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção.
(RE 718874, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017
REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
Além disso, a contribuição destinada ao Senar tem natureza parafiscal, não se lhe
aplicando as disposições do artigo 195 da CF/1988, conforme esclarecido no artigo 240 da Carta
Magna.
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições
compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical. Tanto isso é verdadeiro, que a despeito do reconhecimento da
inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural
amparada na redação dada pelas Leis no 8.540/1992 e 9.582/1997 (Tema 202), o Egrégio Supremo
Tribunal Federal reconheceu ser constitucional a contribuição incidente sobre a receita da
comercialização da produção rural destinadas ao Senar, cuja matéria também foi julgada com
repercussão geral, no Tema 801: “É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92,
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
15
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.” Abaixo a ementa do
RE 816.830, paradigma da tese firmada no Tema 801.
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Contribuição ao
SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance. Natureza jurídica de contribuição
social geral. Artigo 149 da CF. Contribuinte empregador rural pessoa física. Base
de cálculo. Substituição. Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o
da Lei no 8.540/91, art. 6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01.
Constitucionalidade. Critérios da finalidade e da referibilidade atendidos.
1. A contribuição ao SENAR, embora tenha pontos de conexão com os interesses
da categoria econômica respectiva e com a seguridade social, em especial com a
assistência social, está intrinsecamente voltada para uma contribuição social
geral. Precedente: RE no 138.284/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ
de 28/8/92. 2. O art. 240 da Constituição Federal não implica proibição de
mudança das regras matrizes dos tributos destinados às entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido um dos aspectos
do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas contribuições, que é
a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado e a finalidade da
tributação. 3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a
contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as
alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”. 4. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento.
(RE 816830, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 20-04-
2023 PUBLIC 24-04-2023)
O sujeito passivo também argumenta que a contribuição sobre a comercialização da
produção rural destinada a financiar o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural – PRORURAL
da LC 11/1971 teve sua vigência até a unificação das fontes de custeio para os trabalhadores
urbanos e rurais dada pela Lei 8.213/1991. Defende, portanto, a ausência de previsão legal para
que fosse exigida a contribuição incidente sobra a comercialização da produção rural, a partir de
novembro de 1991.
O argumento do sujeito passivo tem seu fundamento, mas apenas até a data em
que a contribuição da produção rural foi devidamente instituída para os empregadores pessoa
física pela Lei 10.256/2001, em substituição à contribuição incidente sobre a folha de salários. Tal
dispositivo legal teve sua constitucionalidade reconhecida no Tema 669, com repercussão geral,
conforme já mencionado em parágrafos anteriores. Portanto, resta evidente a legalidade da
contribuição destinada ao SENAR.
Ainda menciona a propositura de ação judicial intentada por meio de associações
da qual se diz membro, mas não trouxe ao processo qualquer prova de que tal ação exista, seja
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
16
dela beneficiário ou por ela esteja desobrigado do cumprimento da obrigação de reter e recolher a
contribuição social do empregador rural, na qualidade de sub-rogado, por expressa disposição
legal.
Superada esta questão, o sujeito passivo alega que não poderia ser
responsabilizado por contribuição que efetivamente não reteve do empregador rural por ocasião
da compra de sua produção. Ora, este argumento é absolutamente irrelevante no tocante às
contribuições sociais, uma vez que o desconto da contribuição e de consignação legalmente
autorizadas sempre se presume feito, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do
recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de arrecadar, nos
termos do § 5o do artigo 33, da Lei 8.212/91.
No entanto, em relação ao SENAR, há que se atentar para o Parecer SEI no
14.443/2021, assinado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que concluiu diante de
reiterada jurisprudência, sem possibilidade de reversão da tese desfavorável à Fazenda Nacional, a
ilegitimidade do artigo 30, IV da Lei 8.212/1991 como fundamento para imposição ao adquirente
da obrigação de reter e recolher a contribuição destinada ao SENAR. Tal obrigação passou a
constar do Parágrafo Único do artigo 6o da Lei no 9.528/1997, somente após a sua inclusão pela
Lei no 13.606/2018.
Aos membros das Turmas de julgamento é imposto a observância da estrita
legalidade, não podendo afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, nos
termos do artigo 98 do RICARF. No entanto, existindo parecer aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que dispense a constituição do crédito e conclua no mesmo sentido do sujeito
passivo, este poderá ser utilizado.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
(...)
II - fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(...)
Assim sendo, não há como se manter o lançamento fiscal em relação ao Senar,
exigido do adquirente da produção rural antes da Lei no 13.606/2018, considerando não haver
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
17
base legal para se exigir do adquirente a obrigação parafiscal, uma vez que o artigo 30, IV da Lei
8.212/1991 não se prestava para esta finalidade, conforme reiteradas decisões desta Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea “b” do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
Número da decisão: 2202-010.751 – Processo no 15940.720079/2019-64
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O SENAR. POSSIBILIDADE
SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI No 13.606, DE 2018.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 39, §4o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997 (Parecer SEI No 19443/2021/ME).
Número da decisão: 2202-011.400 – Processo no 10640.722585/2017-97
DO GRUPO ECONÔMICO
Por ocasião do lançamento do crédito tributário, a autoridade fiscal alegou que o
sujeito passivo era integrante de grupo econômico, uma vez que não disporia de capacidade
financeira e operacional para exercer sua atividade empresarial, de modo a ocultar o verdadeiro
adquirente dos produtos, que seria a empresa LOCATELLI.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
18
No Recurso Voluntário, o sujeito passivo questiona a caracterização de grupo
econômico atribuído pela fiscalização e da possibilidade da imposição da solidariedade passiva,
aduzindo que o fato de realizar operações mercantis em conjunto com a empresa LOCATELLI não
seria condição essencial para sua ocorrência, rechaçando veementemente a Teoria da
Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Como muito bem pontuado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo, no Acórdão 16-69.820 – 12a Turma da DRJ/SPO, o lançamento tributário foi lavrado
exclusivamente em face do sujeito passivo, inexistindo nos autos Termo de Sujeição Passiva
Solidária. Ou seja, ainda que se argumente que a empresa LOCATELLI seja integrante do mesmo
grupo econômico do sujeito passivo, o lançamento não se perfectibilizou em relação ao suposto
solidário.
O artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991 aduz que as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes do disposto nesta Lei, ou seja, para as contribuições destinadas ao custeio da
seguridade social. No caso concreto, a despeito da caracterização de grupo econômico de fato, a
atribuição de solidariedade dada pelo artigo 30, IX da Lei no 8.212/1991 não encontra amparo
legal para as contribuições parafiscais.
Independentemente disso, a autoridade fiscal considerou a existência do grupo
econômico de fato, no tópico de circunstâncias agravantes a fim de que fosse aplicada multa de
ofício qualificada de 150%, concluindo que as operações de compra e venda de cereais foram
realizadas de fato pela empresa LOCATELLI, de modo que o sujeito passivo seria interposta pessoa,
utilizado para ocultar o efetivo responsável pelas operações mercantis.
Ocorre que, independentemente da ilicitude da conduta, a lei atribui a
solidariedade a empresas integrantes de grupo econômico no que diz respeito às contribuições
sociais, cuja caracterização não pode se dar aprioristicamente, mas considerada em razão das
provas trazidas pelas partes. Os elementos que constam do processo, dão conta de que o sujeito
passivo não teria condições financeiras e operacionais para realizar a aquisição de cereais no
montante em que se deu, sem o auxílio dos chamados parceiros, notadamente a empresa
LOCATELLI.
O sujeito passivo informa que no ramo de compra e venda de cereais é comum a
utilização de cessão de direitos e obrigações, motivo pelo qual, não há qualquer estranheza de que
os pagamentos realizados aos produtores rurais fossem feitos por representantes da empresa
LOCATELLI, mormente porque inexistiria formalidades na troca de cheques, duplicatas, notas
promissórias e títulos. No Relatório Fiscal verifica-se que tanto o sujeito passivo como a empresa
LOCATELLI foram devidamente intimados para comprovar por meio de elementos idôneos as
mencionadas cessões realizadas entre ambos, mas permaneceram inertes.
A atividade mercantil pressupõe a assunção dos riscos do negócio. No entanto, se
tais riscos são suportados inteiramente por terceiros, há que se concluir a relevância e
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
19
imprescindibilidade destes últimos, caracterizando a existência de Grupo Econômico entre eles,
inobstante tal condição não se exteriorizar para a aplicação solidária do crédito tributário em
relação às contribuições parafiscais.
DA MULTA POR INFRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
O sujeito passivo se insurge quanto a aplicação da multa isolada do artigo 33, § 2o e
3o da Lei no 8.212/1991, lavrada em razão do não cumprimento da obrigação de exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições sociais, multiplicada em 3 vezes, uma vez
que autoridade fiscal entendeu cabível o seu agravamento, nos termos do artigo 292, II do
Decreto 3.048, de 06.05.1999.
No recurso voluntário o sujeito passivo se limita a informar que não deixou de
escriturar seus livros fiscais, e que eles sempre estiveram à disposição do fisco, especialmente em
tempos em que as operações mercantis são prestadas por meio de obrigações acessórias e
registradas em documentos eletrônicos, acessíveis pela Administração Tributária.
A alegação do sujeito passivo não encontra amparo na legislação à despeito de toda
a gama de obrigações acessórias a que os contribuintes se submetem. Verifica-se que o recorrente
foi devidamente intimado para a exibição dos Livros Diário e Razão para o período fiscalizado, mas
não os trouxe para verificação fiscal. Importante ressaltar que os livros solicitados não se prestam
exclusivamente para demonstrar as operações de compra e venda de cereais, mas também para o
registro do controle financeiro, direitos e obrigações a que se submete o sujeito passivo.
Portanto, considerando a fundada dúvida da autoridade fiscal quanto aos reais
interessados das operações mercantis, o registro financeiro é imprescindível para a elucidação da
questão, mormente em razão das alegações do sujeito passivo quanto a prática comum no
mercado da transmissão de títulos de crédito, notas promissórias, cheques, endossos e avais, que
representando eventos financeiros, devem estar registradas na contabilidade do sujeito passivo.
Ao deixar de exibir estes elementos, muito embora declare que registre suas
operações fiscais, toda a argumentação trazida pela autoridade fiscal envolvendo confusão
patrimonial e indícios de interposição de pessoas, conforme desenvolvido nos tópicos atinentes ao
grupo econômico e a qualificação da multa de ofício, adquirem verossimilhança, na medida em
que poderiam ser elididas com a exibição dos livros contábeis.
Logo, a ausência de exibição dos livros contábeis adquire relevância na medida em
que visam impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador, sua natureza ou circunstâncias, bem como das condições pessoais do contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária. Assim sendo, nenhum reparo a aplicação da multa
isolada, multiplicada por três vezes, nos termos do artigo 292, II, combinado com o artigo 290, II,
do Decreto no 3.048/1999.
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
20
[...]
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
[...]
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
[...]
II - as agravantes dos incisos I e II do art. 290 elevam a multa em três vezes;

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.420 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722125/2014-57
21
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
exonerar o lançamento tributário relativo ao SENAR e sua multa proporcional.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Original